Tribunal: CARF
Processo: 15940.720067/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720067/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.861 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
DERNEVAL PINGO ALVES DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 11/02/2009, 02/12/2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme dispõe o artigo 134 do Código Tributário Nacional, nos casos de
impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem
ou pelas omissões de que forem responsáveis os sócios, no caso de liquidação
de sociedade de pessoas, o que abrangeria também a dissolução irregular de
sociedade. Todavia, não é possível a existência dos sócios do montante da
multa de ofício segundo o parágrafo único do artigo 134 do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para exonerar a exigência da multa de ofício, nos termos do
voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720067/2013-44
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 02-78.142,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO.
No mérito, trata-se de auto de infração com proposta de responsabilização pessoal
de Derneval Pingo Alves de Brito, pelos créditos tributários apurados em face da pessoa jurídica
de Mineração Taquaruçu Ltda, lavrados para exigência do crédito tributário nos termos abaixo
demonstrados:
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
14. O relato das circunstâncias da ação fiscal e a motivação do
lançamento são apresentados pela fiscalização da Receita Federal no
Termo de Constatação e de Verificação Fiscal, de folhas 460 a 481, cuja
síntese é a seguinte:
15. Trata-se reexame de matéria.
16. A autorização para o segundo exame consta formalizada à fl. 331,
tendo este segundo procedimento se iniciado em 19/02/2013, conforme
Termo de Início de fls. 332 a 334;
17. Os procedimentos fiscais tiveram por motivação a detecção de
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte Derneval Pingo Alves de Brito, em sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009;
18. Ao analisar os extratos bancários da parte, a fiscalização da RFB
verificou a existência de lançamento bancários de maior vulto,
representando ingressos de valores cuja origem cuidou de investigar, nos
termos previstos no artigo 42, da Lei 9.430/1996;
19. Dentre os mencionados lançamentos bancários destacam-se os
havidos em 11/02/2009, no valor de R$ 2.101.704,52 e em 02/12/2009,
no valor de R$ 11.864.515,06;
20. A fiscalização elaborou planilha com os depósitos detectados e
intimou o contribuinte a se manifestar acerca da origem dos mesmos;
21. Em atendimento, a parte apresentou diversos documentos vinculados
aos ingressos de recursos em sua conta.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

22. Dentre o apresentado, destaca-se a informação de que parte dos
depósitos teriam como origem o processo judicial 026.04.00848-2/003,
com trâmite perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.
23. No referido processo a empresa Mineração Taquaruçu Ltda, da qual o
fiscalizado é sócio, obteve direito de ser indenizado pela Companhia
Energética de São Paulo – CESP, em virtude de inundação de um porto
de areia, em decorrência de construção de uma usina hidrelétrica.
24. A sentença inicial fixou os valores de indenização valendo-se de
laudo pericial para quantificação dos prejuízos. Esta quantificação e
natureza foram resumidos da seguinte forma no relatório fiscal:
Sumariamente, observamos a fixação pelo perito dos seguintes valores
indenizatórios: 1) R$ 1.185.516,92, pelo estoque de areia existente na
data do evento; 2) R$ 4.926.760,53, em virtude dos custos de realocação
e 3) R$
11.282.583,40, a título de lucros cessantes. Entende-se os dois primeiros
valores como a indenização pelos danos emergentes, portanto
configuradores de mera recomposição patrimonial; ao passo que o valor
do terceiro item corresponde aos lucros que a empresa deixou de auferir
em razão do encerramento compulsório de suas atividades.
25. Considerou a fiscalização inconteste a tributação dos valores
indenizatórios a título de lucros cessantes, com fulcro no artigo 680 do
Decreto 3.00/99 (RIR):
Art. 680. Estão sujeitas ao desconto do imposto na fonte, à alíquota de
cinco por cento, as importâncias pagas às pessoas jurídicas a título de
juros e de indenizações por lucros cessantes, decorrentes de sentença
judicial (Lei n2 8.981, de 1995, art. 60, inciso 1).
Parágrafo único. O imposto descontado na forma deste artigo será
deduzido do imposto devido no encerramento do período de apuração
(Lei n2 8.981, de 1995, art. 60, parágrafo único).
26. Além disso, assentou seu entendimento de que, por se tratar de
adiantamento do montante de imposto devido pela pessoa jurídica ao
final do respectivo período de apuração, tal tributação estará sujeita a
ajuste ao final desse período.
27. Assim, fica claro que a incidência na fonte possui a natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, que no caso é a
Mineração Taquaruçu, sujeitando-se a referida tributação a ajuste no
momento da apuração do IRPJ (e CSLL) por este contribuinte.
28. Neste sentido, ampara seu raciocínio no Parecer Normativo COSIT no
1, de 24 de setembro de 2002, publicado no DOU de 25/09/2002, que
estabelece:
(...)
29. Porém, no presente caso, não ocorreu o recolhimento por antecipação
por parte da fonte pagadora, implicando nas seguinte conseqüências,
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

a) não tendo ocorrido a antecipação do imposto devido, a
responsabilidade da fonte pagadora em fazê-lo extingue-se na data
prevista para o encerramento do período de apuração pertinente ao
evento de Mineração Taquaruçu;
b) como constatou-se tal falta após a data prevista para o encerramento
do período de apuração do IRPJ e da CSLL de Mineração Taquaruçu
Ltda, esta posou a ser a destinatária da exigência;
30. Portanto, deveria a empresa Mineração Taquaruçu ter oferecido tais
rendimentos à tributação, submetendo os valores recebidos a título de
lucros cessantes ao regime de tributação do lucro real, presumido ou
arbitrado, no encerramento de seu período de apuração. Tal fato também
não ocorreu.
Do arbitramento
31. Não oferecidos tais rendimentos à tributação por parte do contribuinte
Mineração Taquaruçu, coube à fiscalização da RFB exigi-lo. A este
respeito, as verificações fiscais detectaram ainda que a própria
escrituração contábil da empresa não merecia ser acolhida:
O contribuinte, em atendimento ao Termo de Início de Procedimento
Fiscal, apresentou suposta escrituração contábil da empresa Mineração
Taquaruçu para o ano-calendário 2009 que não merece ser acolhida.
(...)
O Livro Diário apresentado pelo contribuinte não possui autenticação
pelo órgão de Registro de Comércio competente (junta Comercial do
Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS). Corrobora tal fato tanto a
inexistência de autenticação aposta nos termos de abertura e de
encerramento quanto a inexistência de indicação de registro no próprio
sítio da JUCEMS, haja vista que, através de consulta efetuada em
04/04/2013, verificou-se que o último arquivamento referente à
Mineração Taquaruçu Ltda – ME data de 06/05/2002.
32. Posto isto, em razão da descaracterização da escrituração contábil
para o período em exame, restou configurada a hipótese de arbitramento
contida no artigo 530, inciso I e II do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o ):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

33. Portanto:
a) os tributos que deveriam ter sido recolhidos antecipadamente, não o
foram pelo responsável;
b) por determinação legal e pelo momento da detecção do não
recolhimento, a obrigação de fazê-lo passou a ser do contribuinte
propriamente dito;
c) o contribuinte propriamente dito também não o fez;
d) o contribuinte propriamente dito sequer apresentou escrituração
contábil apta à apuração do lucro pela tributação com base no lucro real,
o que tornou imperativo o arbitramento, nos termos previsto nos incisos I
e II do artigo 530, do RIR/99.
34. Ressalte-se ainda que o contribuinte declarou estado de inatividade
durante o período correspondente à indenização recebida, não lhe sendo
possível, também por este motivo, apurar receitas e despesas que, quando
confrontadas pudesse resultar na apuração do resultado pelo método do
lucro real.
35. Para o aludido arbitramento, a fiscalização considerou como base
imponível, tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, o lucro cessante fixado
na decisão judicial, na proporção dos valores efetivamente recebidos pelo
contribuinte;
36. Considerou-se que a fixação do lucro cessante já caracteriza
modalidade fática de arbitramento (judicial) do resultado, ainda que não
prevista no RIR.
37. Sobre tal base de cálculo devem incidir as alíquotas constantes do
artigo 228 do RIR:
Art. 228. O imposto a ser pago mensalmente na forma desta Seção será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento (Lei n2 9.430, de 1996, art. 22, § 12).
Parágrafo único. A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que
exceder a vinte mil reais ficará sujeita à incidência de adicional do
imposto á alíquota de dez por cento (Lei n2 9.430, de 1996, art. 22, § 22).
Procedimentos adotados para a determinação da base imponível
38. A fiscalização informa a adoção dos seguintes procedimentos para a
determinação da base imponível proposta:
a) os valores do montante indenizatório possuem a seguinte composição

Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

b) observou o fisco que, tanto na tutela antecipada exarada em
11/02/2009 quanto na sentença de 09/10/2009, as guias de levantamento
em nome do contribuinte surgem em valores idênticos aos depósitos
efetuados na conta corrente do fiscalizado, já estando, portanto, livres dos
honorários do procurador judicial, pois estes foram objeto de guias
apartadas;
c) da análise das rubricas componentes da indenização fixada pelo juízo,
concluiu-se que os lucros cessantes (R$ 11.282.583,40) correspondiam a
sessenta e quatro inteiros e oitenta e seis centésimos por cento (64,86%)
da indenização total (R$ 17.394.860,85);
d) Portanto, a base de cálculo desses dois tributos foi obtida aplicando-se
esta proporção aplicada a cada um dos dois levantamentos judiciais;
e) Destes valores deduziu o fisco os honorários contratuais, nos seguintes
termos:
No dia 30/11/2009, foi emitida guia de levantamento em nome da autora
no valor de R$ 11.864.515,06, coincidente com o montante depositado na
conta bancária do contribuinte fiscalizado. No entanto, a mesma decisão
judicial que determinou esse pagamento, também fixou os honorários
contratuais ã soma de R$ 3.742.953,97. Como esses honorários correram
às expensas da autora, devemos considerar que a indenização
efetivamente levantada nessa data corresponde à soma desses dois
valores, qual seja, R$ 15.607.469,03
f) Como resultado, obteve-se as bases de cálculo do IRPJ e CSLL
propostas, conforme tabela a seguir:

g) Sobre as aludidas bases de cálculo incidem nos respectivos autos de
infração as alíquotas de quinze por cento, mais o adicional de dez por
cento, para o IRPJ, e de nove por cento para a CSLL.
39. É proposta ainda a aplicação da multa prevista no artigo 44, inciso I e
parágrafo 10, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, mais a taxa de
juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).
40. Entendeu a fiscalização que quanto às datas base para a imposição
tributária, devem ser observadas as data de 11/02/2009, data em que
Derneval de Brito recebeu em sua conta corrente o montante de R$
2.101.704,52, e, 02/12/2009, data do depósito de R$ 11.864.515,06.
Da desconsideração dos empréstimos informados pela parte
41. Informam as autoridades fiscais que o contribuinte apresentou como
justificativa dos depósitos em sua conta bancária, “supostos” contratos de
empréstimo, datado de 11/02/2009 e 25/11/2009.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

42. Segundo a fiscalização “tais operações de mútuo não ficaram
configuradas”, em vista dos seguintes motivos:
a) Por representarem infração à cláusula 5a do contrato social da empresa,
pois um dos gerentes, o Sr. Lourival de Brito, não subscreve os
documentos;
b) Pela tese de que:
se compararmos as assinaturas apostas nos supostos contratos de mútuo
com aquelas que surgem na alteração do contrato social datada de 10 de
março de 1990 e com a constante do documento de identificação (RG) do
Sr. Derneval de Brito, vemos que a assinatura aposta por procuração (PP)
em nome do Sr. Teodomiro Alves de Brito, é idêntica à assinatura do
próprio contribuinte ora fiscalizado
c) pela suposição de que o Sr. Derneval teria assinado os contratos em
nome da empresa mutuante como procurador de seu pai, o Sr.
Teodomiro;
d) pela suposição de que, aparentemente o mesmo signatário alterna a
forma de sua assinatura, por extenso quando assina em nome próprio e na
forma de rubrica quando na condição de representante, conjeturando
tratar-se de procedimento destinado a “tentar ludibriar o fisco”;
e) por não apresentação da hipotética procuração ao fisco.
Da responsabilidade tributária da pessoa física
43. A fiscalização da RFB considerou configurada a responsabilidade
pessoal do Sr. Derneval de Brito pelos créditos tributários apurados
também em face da empresa Mineração Taquaruçu Ltda – ME, pelos
motivos fáticos e jurídicos que a seguir apresentados:  A modalidade societária
Ltda – ME foi a de uma Sociedade por Cotas de Responsabilidade
Limitada, passando, através de alteração datada de 01/03/1990, o sócio
Derneval P. Alves de Brito a deter vinte e cinco por cento das cotas.  Apesar de e
Mineração Taquaruçu Ltda. – ME, que, após 01/03/1990, a gerência da
sociedade passaria a ser exercida exclusivamente pelos dois outros
sócios, Teodomiro de Brito e Lourival de Brito, com especificação de ser
incumbência privativa destes a representação judicial e extrajudicial da
sociedade, a condução da demanda judicial foi executada pelo Sr.
Derneval de Brito.  Tal ato, ao ver da fiscalização “já demonstra infração en
ejadora da
aplicação dos artigos 134, inciso VII, e 135, inciso I, do Código
Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966”.  O citado Art. 134,
- Lei
5172/66 reza in verbis:
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da
obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.  Além disso, nos
pessoalidade da responsabilização tributária daquele que pratica atos com
infração de contrato social:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;  Aduz ainda a fiscalização da RFB q
-se no caso em tela
também infração de lei, visto que há no caso a dissolução irregular da
pessoa jurídica.  Neste sentido, trás à colação os artigos 1.033 a 1.035 do atua
Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), que estabelecem:
Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer:
I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem
oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se
prorrogará por tempo indeterminado;
- o consenso unânime dos sócios;
III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de
prazo indeterminado;
IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento
e oitenta dias;
V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio
remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da
sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas
Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário
individual
ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no
que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. (Redação
dada pela Lei n° 12.441, de 2011) (Vigência)
Art. 1.034. A sociedade pode ser dissolvida judicialmente, a
requerimento de qualquer dos sócios, quando:
1- anulada a sua constituição;
- exaurido o fim social, ou verificada a sua inexeqüibilidade.
Art. 1.035. O contrato pode prever outras causas de dissolução, a serem
verificadas judicialmente quando contestadas.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

44. Registra que ocorreu a cessação de fato das atividades da empresa
sem que tenha ocorrido o processamento da dissolução da sociedade em
conformidade com a legislação societária.
Das justificativas apresentadas para os depósitos
45. Aduz a fiscalização que o autuado apresentou como tentativa de
justificar os depósitos bancários recebidos “supostos contratos de
empréstimos efetuados em 11/02/2009 e 25/11/2009, através dos quais a
empresa
Mineração
Taquaruçu
Ltda
ter-lhe-ia
emprestado,
respectivamente R$ 1.045.704,52 e R$ 11.854.656,70.135.
46. Considera que tais operações de mútuo “não ficaram configuradas”,
em razão dos seguinte motivos:
Primeiramente, há nova infração a referida cláusula 5a do contrato social
da empresa, pois um dos gerentes, o Sr. Lourival de Brito, não subscreve
os documentos.
Não bastasse isso, se compararmos as assinaturas apostas nos supostos
contratos de mútuo com aquelas que surgem na alteração do contrato
social datada de 10 de março de 1990 e com a constante do documento
de identificação (RG) do Sr. Derneval de Brito, vemos que a assinatura
aposta por procuração (PP) em nome do Sr. Teodomiro Alves de Brito, é
idêntica à assinatura do próprio contribuinte ora fiscalizado. Já assinatura
deste último (o fiscalizado e mutuário) aparece por extenso nos contratos,
de maneira absolutamente diversa das subscrições efetuadas no contrato
social e em seu próprio documento de identificação.
47. A este respeito, os representantes do fisco prosseguem, registrando a
seguinte teoria:
...o Sr. Derneval teria assinado os contratos em nome da empresa
mutuante como procurador de seu pai, o Sr. Teodomiro. No entanto, a
procuração não instruiu a resposta à intimação na qual o contrato de
mútuo foi apresentado. Além disso, caso fosse realmente seu procurador,
não se vislumbra motivo, que não seja o de tentar ludibriar o fisco, para
que o Sr. Derneval assinasse os contratos de mútuo como mutuante e
como mutuário alterando seu autógrafo para a forma em extenso na
segunda ocasião, ainda mais quando adiciona-se a circunstância de que
nenhuma das assinaturas apostas possui autenticação com fé pública.
48. Ressaltam inda seu estranhamento em vista do fiscalizado apenas ao
início do segundo procedimento fiscal vir a apresentar esta informação de
supostos empréstimos, já tendo conhecimento dos autos de infração
anteriores (anulados de ofício), portanto, Já sabendo que a fiscalização
proporia a responsabilização tributária da pessoa física.
49. Além disso registra que não há registro dos empréstimos na
Declaração de Imposto e Renda da Pessoa Física (DIRPF) do Sr.
Derneval de Brito, nem tampouco na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da Mineração Taquaruçu
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

Ltda. verifica-se que os empréstimos simplesmente não foram declarados
ao fisco, nem pelo mutuante, tampouco pelo mutuário.
50. Neste sentido, informa que o fiscalizado apresenta sua declaração de
dividas e de ônus reais "sem informações".
51. Por sua vez, a empresa literalmente afirma:
A PESSOA JURÍDICA ACIMA IDENTIFICADA, POR SEU
REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE PERMANECEU,
DURANTE TODO O PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/12/2009 SEM
EFETUAR
QUALQUER
ATIVIDADE
OPERACIONAL,
FINANCEIRA OU PATRIMONIAL.
52. E em razão do exposto postula “trata-se de operações de empréstimo
absolutamente inverossímeis”.
53. Concluindo ao final que:
Após o explanado, resta clara a incidência do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cujo
detalhamento monetário consta do Auto de Infração e de seus respectivos
anexos.
(...)
57. No que diz respeito ao conteúdo da impugnação de fls. 505 a 511,
apresenta a parte as seguintes razões de fato e de direito:
58. Apresenta questionamento acerca da legitimidade da pessoa física do
Sr. Derneval para fins de responder pelos tributos in casu, posto serem
devidos pela pessoa jurídica Mineração Taquaruçu, e serem tributos
próprios de pessoa jurídica.
59. Em reforço à argumentação anterior, acrescenta que foi dado à
Receita Federal conhecimento nos autos de que as verbas que serviram
de base de cálculo são decorrentes de ação judicial movida pela
Mineração Taquaruçu em face da CESP. A empresa CESP, em razão de
sentença judicial, efetuou pagamento diretamente para a empresa
Mineração Taquaruçu.
60. Alega que, ao receber e emprestar dinheiro de Mineração Taquaruçu,
Derneval de Brito agiu dentro da legalidade, porque praticou tal ato
subsidiado por Procuração emitida pelos sócios administradores.
61. Contesta e reputa equivocada a consideração do Sr. Derneval como
responsável tributário, e requer sua exclusão do pólo passivo, em razão
de:
a) ser a Mineração Taquaruçu uma sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, na qual o Sr. Derneval é detentor somente de
25% das cotas. As demais cotas pertencem a Lourival de Brito e
Teodomiro de Brito, este último falecido e cuja identificação do
inventariante relata ter sido informada à Receita Federal;
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

b) considerar legal o ato praticado por Derneval de Brito ao receber e
emprestar dinheiro da pessoa jurídica Mineração Taquaruçu, sob o
argumento de que o mesmo “praticou tal ato subsidiado por Procuração
emitida pelos sócios administradores”;
c) considerar “pura balela” a alegação de que o Sr Derneval teria emitido
contratos de empréstimos da Mineração Taquaruçu para si, assinando
como mútuo e mutuante para ludibriar o fisco. Acrescenta que “a própria
Receita Federal verificou que a assinatura se deu mediante ‘p.p.’,
demonstrando que esse foi feito em razão de procuração que o mesmo
possuía, portanto, ato absolutamente legal”;
d) considerar os contratos de empréstimos verídicos, pois foram
apresentados a Receita Federal, que sequer os impugnou;
e) entender irrelevante que os contratos apresentados não tenham
reconhecimento de firma, posto não haver exigência legal neste sentido;
f) considerar que, em vista da Receita não haver solicitado a apresentação
das Procurações, entende que esta “não pode utilizar-se de sua inércia
para fundamentar alegações vazias”;
e) entender que somente a justiça (e não a Receita Federal) poderia
determinar a desconsideração da pessoa jurídica;
f) que na hipótese de aplicada a desconsideração da pessoa jurídica, esta
deveria incluir no pólo passivo a pessoa física de todos os sócios da
empresa e não apenas o Sr. Derneval;
g) considera que a desconsideração da pessoa jurídica da Mineração
Taquaruçu é indevida, por não encontrar prova nos autos de que a mesma
não possa pagar os tributos.
62. Argumenta que, em vista da empresa CESP ter sido a fonte pagadora,
caberia à Receita Federal “buscar seu crédito com a CESP”, que entende
ter a “obrigação legal de reter os impostos e repassar a Fazenda e não o
fez”. Posto isto, requer que o crédito tributário seja cobrado diretamente
da CESP, extinguindo-se o processo.
63. Argumenta que o Sr. Derneval de Brito não responde pela Mineração
Taquaruçu e que os demais sujeitos passivos (referindo-se aos demais
componentes do quadro societário da empresa) não foram notificados.
Requer a notificação desses, postulando a nulidade do processo caso isto
não ocorra.
64. Reputa ilegal a cobrança de tributos em face das verbas recebidas
pela Mineração Taquaruçu no processo que moveu em desfavor da
CESP. Requer seja considerado não tributável as indenizações
decorrentes do estoque de areia no valor de R$ 1.185.513,92 e dos custos
de realocação no valor de R$ 4.926.760,53, por serem mera
recomposição patrimonial. Apresenta quanto a este tópico os seguintes
argumentos:
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

a) que o estoque de areia no valor de R$ 1.185.513,92 e os custos de
realocação no valor de R$ 4.926.760,53 foram pagas na ação judicial a
título de indenização, portanto não cabe tributação alguma;
b) que a própria Receita Federal reconhece ser temerária a cobrança
sobre tais verbas, fazendo mea culpa no seguinte trecho do Relatório
Fiscal:
Alguma polêmica poderia ser aventada, contudo, quanto à indenização
pelos 48.200m3 de areia e quanto ao custo de realocação.
c) que a alegação de que o estoque seria vendido e posteriormente
tributável, não é fundamento legal para a tributação;
d) que “como se extraí dos documentos fornecidos a Receita”, a área de
mineração foi alagada. Em vista deste fato, tal estoque ainda não
minerado, jamais seria extraído e vendido;
e) que não cabe à fiscalização fazer adivinhação do futuro;
f) que raciocínio análogo seria aplicável ao valor referente à indenização
pela realocação;
65. Pugna também pela não cobrança de tributos sobre a indenização
pelo lucro cessante, requerendo sua consideração como “não tributável”.
Argumenta que o mesmo foi pago a título de indenização, portanto não é
tributável, visto ser “uma recomposição do patrimônio da Mineração
Taquaruçu”. Reforça seu argumento acrescentando:
Tanto não é tributável, que a CESP, fonte pagadora, não efetuou qualquer
retenção do mesmo.
66. Ao final, requer que sua impugnação seja acatada em todos seus
termos e pedidos, absolvendo o Sr Derneval Pingo Alves de Brito da
responsabilidade pelos alegados tributos, postulando o reconhecimento
de que não são devidos os tributos em razão de sua base de cálculo ter
origem em verbas indenizatórias de recomposição patrimonial.
67. Considerando a impugnação apresentada, o processo foi
encaminhado à DRJ para apreciação do litígio.
Em sessão de 21 de fevereiro de 2018, a 3a Turma da Delegacia de Julgamento de
Belo Horizonte, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Data do fato gerador: 11/02/2009, 02/12/2009
ARBITRAMENTO DO LUCRO
O imposto devido no decorrer do ano-calendário será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou apresentar escrituração em desacordo com a
legislação comercial.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
As pessoas mencionadas no artigo 134 do CTN são pessoalmente
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova
indiciária enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da
comprovação da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários,
tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se pretende
comprovar.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL.
Aplica-se às exigências ditas conexas o que foi decidido quanto à
exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Intimada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os termos da
Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Mérito
O Recorrente alega a nulidade do auto de infração em nome dos sócios, pois se
trata de tributos incidentes sobre uma indenização recebida pela empresa Mineradora
Taquarassu.
Em primeiro lugar, cumpre notar que a Recorrente sustenta a não incidência do
imposto no caso concreto em razão da natureza indenizatória dos rendimentos recebidos.
Contudo, no caso concreto, a fiscalização deixou claro que o lançamento
restringiu-se aos valores recebidos a titulo de lucros cessantes:

Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

Na planilha supra, são apresentadas as rubricas em valores originais, conforme
fixadas em sentença.
Primeiramente, estabelecer-se-á a base ·de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nesse
sentido, observamos que, tanto na tutela·antecipada exarada em 11/02/2009 quanto na sentença
de 09/10/2009, as guias de levantamento em nome do contribuinte surgem em valores idênticos
aos depósitos efetuados na conta corrente do fiscalizado, já estando, portanto, livres dos
honorários do procurador judicial, pois estes foram objeto de guias apartadas.
Da análise das rubricas componentes da indenização fixada pelo juízo, podemos
concluir que os lucros cessantes (R$ 11.282.583,40) correspondem a sessenta e quatro inteiros e
oitenta e seis centésimos por cento (64,86%) da indenização total (R$ 17.394.860,85). Portanto,
a base de cálculo desses dois tributos será essa proporção aplicada a cada um dos dois
levantamentos judiciais.
Uma importante ressalva deve ser feita, contudo, quanto ao segundo depósito
bancário.
No dia 30/11/2009, foi emitida guia de levantamento em nome da autora no valor
de R$ 11.864.515,06, coincidente com o montante depositado na conta bancária do contribuinte
fiscalizado. No entanto, a mesma decisão judicial que determinou esse pagamento, também fixou
os honorários contratuais à soma de R$ 3.742.953,97. Como esses honorários correram às
expensas da autora, devemos considerar que a indenização efetivamente levantada nessa data
corresponde à soma desses dois valores, qual seja, R$ 15.607.469,03

Não foi outro o entendimento adotado pela DRJ:
Da legalidade da tributação das verbas recebidas
100. Não há como acolher a pretensão da parte de que reputa ilegal a
cobrança de tributos em face das verbas recebidas por Mineração
Taquaruçu. Com correção, postula a fiscalização que as indenizações
destinadas exclusivamente a compensar o ganho que deixou de ser
auferido (lucros cessantes), recebidas por pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, compõem a base de
cálculo do imposto de renda, conforme previsto nos seguintes
dispositivos legais:
CF art. 150, § 6o; CTN arts. 43, 105 e 111; Código Civil, arts. 186 e 927;
Lei no 8.081, de 1995, art. 60, inciso I; Lei no 9.430, de 1996, art. no 70,
incisos I, II e III e Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
arts. 219 e 521.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

101. Portanto, em vista do inconteste amparo legal para a tributação, não
cabe razão ao impugnante, sendo descabido seu pleito de consideração
desta indenização como “não tributável”.
Da tributação restrita às verbas indenizatórias referentes a lucros
cessantes
102. Sobre a cobrança de tributos em relação às demais verbas recebidas,
cabe recomendar uma leitura atenta dos autos de infração de fls. 482 a
499. A aludida leitura permitirá constatar que somente os valores que
ingressaram efetivamente na conta corrente do Sr. Derneval de Brito a
título de indenização em razão de lucros cessantes foram tributados.
103. Conforme registramos no tópico alusivo ao Relatório Fiscal, sub-
tópico “Procedimentos adotados para a determinação da base imponível”,
a fiscalização deduziu dos valores integrais recebidos os percentuais cujo
pagamento se deu em razão de outras causas, que não os lucros cessantes.
104. Portanto, não faz sentido todo o conjunto de alegações da parte
questionando a tributação de indenizações relativas ao estoque de areia e
aos custos de realocação, por serem mera recomposição patrimonial. Isto
não é proposto nos autos de infração in casu.
105. Posto isto, voto por refutar todas as alegações relativas à legalidade
da tributação das verbas recebidas.
Em minha leitura, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a não
tributação de indenização se restringe aos danos emergentes, que se voltam à recomposição do
patrimônio da parte violada, não alcançando os danos emergentes.
Portanto, entendo devem ser afastadas as referidas alegações.
No que tange à identificação do sujeito passivo, vale destacar os dispositivos
legais do Código Tributário que tratam especificamente da responsabilidade de terceiros:
Responsabilidade de Terceiros
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidàriamente
com êste nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem
responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por
êstes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou
pelo concordatário;
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos
tributos devidos sôbre os atos praticados por êles, ou perante êles, em
razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de
penalidades, às de caráter moratório.
Conforme se observa, o artigo 134 do CTN cuida especificamente da
responsabilidade na hipótese de impossibilidade de exigência da obrigação tributária principal
pelo contribuinte, hipótese que se amolda ao caso concreto, visto que a pessoa jurídica que era
titular da ação judicial que gerou os lucros cessantes foi dissolvida irregularmente, deixando de
existir no mundo fático, ainda que continuasse a existir formalmente.
Assim, o artigo 134, VII, do CTN estabeleceu responsabilidade solidária por tais
débitos aos sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. No caso em tela, a pessoa
jurídica foi dissolvida irregularmente, de modo que entendo que o termo “liquidação” deve
abranger a dissolução irregular, pois esta é uma liquidação informal. Além disso, não resta
dúvidas de que a pessoa jurídica dissolvida era uma sociedade de pessoas, uma vez que não era
uma sociedade de capitais.
Por fim, cumpre citar que o parágrafo único do artigo 134 do CTN dispõe que a
atribuição de responsabilidade solidariedade somente se aplica às penalidades de caráter
moratório, não alcançando as multas de ofício lançadas por auto de infração.
Por mais que as disposições do artigo 134 do CTN já fossem o bastante para a
caracterização do Recorrente como sujeito passivo da obrigação tributária aqui discutida,
também há a possibilidade inclusive de qualificação jurídica da responsabilidade pelo artigo 135
do CTN, o que também aconteceu no presente caso. Para tanto, é importante citar o dispositivo
legal:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Compulsando os autos, verifica-se que o Auditor Fiscal autuante entendeu que o
Sr. Derneval deveria também ser responsabilizado em razão da aplicação do art. 135 do CTN:
O artigo 135, em seu primeiro inciso, deixa clara a pessoalidade da
responsabilização tributária daquele que pratica atos com infração de
contrato social.
Ademais, observa-se, outrossim, infração de lei, porquanto há no caso a
dissolução irregular da pessoa jurídica. Nesse particular, eis o que diz o
atual Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002), em seus
artigos 1.033 a 1.035 (grifou-se):
(...)
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

Observe-se que o artigo 1.034, em seu inciso II, prevê a hipótese de
dissolução judicial, a requerimento de qualquer dos sócios, em caso de
inexeqüibilidade do objeto social, justamente o fato que ocasionou a
cessação das atividades da Mineração Taquaruçu. Não há no presente
feito, -no entanto, prova de que tal dissolução tenha sido requerida a
contento. Ou seja, houve a cessação fática das atividades da empresa sem
que tenha ocorrido o processamento da dissolução da sociedade em
conformidade com a legislação societária.
O contribuinte apresenta, adernais, supostos contratos de empréstimos
efetuados em 11/02/2009 e 25/11/2009, através dos quais a empresa
Mineração Taquaruçu Ltda ter- lhe-ia emprestado, respectivamente R$
1.045.704,52 e R$ 11.854.656,70. Os documentos, em princípio,
justificariam os depósitos bancários que lhe foram creditados.
Contudo, tais operações de mútuo não configuradas, pelas razões a seguir
expendidas.
Primeiramente, há nova infração a referida cláusula 5a do contrato social
da empresa, pois um dos gerentes, o Sr. Lourival de Brito, não subscreve
os documentos.
Não bastasse isso, se compararmos as assinaturas apostas nos supostos
contratos de mútuo com aquelas que surgem na alteração do contrato
social datada de 1° de março de 1990 e com a constante do documento de
identificação (RG) do Sr. Derneval de Brito, vemos que a assinatura
aposta por procuração {PP) em nome do Sr. Teodomiro Alves de Brito, é
idêntica à assinatura do próprio contribuinte ora fiscalizado. Já assinatura
deste último (o fiscalizado e mutuário) aparece por extenso nos contratos,
de maneira absolutamente diversa das subscrições efetuadas no contrato
social e em seu próprio documento de identificação.
Tais fatos trazem indícios de que a atividade da pessoa jurídica se tornou inviável
(possivelmente em função da inundação do porto de areia), no entanto, ao invés de fazer a
liquidação adequada da sociedade, os seus recursos foram sendo transferidos para o sócio. Ainda
que alegadamente, tais transferências tenham se justificado a partir de mútuos, não há indícios de
que houvesse previsão de devolução de tais recursos pelo sócio, como aconteceria em um
contrato de mútuo.
No caso concreto, a autoridade fiscal entendeu que teria ocorrido a dissolução
irregular da pessoa jurídica em razão dos acontecimentos narrados nos fatos. Assim, quer seja
pela responsabilidade tributária solidária dos sócios no caso de impossibilidade de cobrança do
crédito tributário do contribuinte nos termos do artigo 134 do CTN, quer seja pela atribuição de
responsabilidade tributária dos sócios e administradores em função de dissolução irregular nos
termos do artigo 135 do CTN e da jurisprudência do CARF e do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, entendo que o lançamento tributário foi efetuado adequadamente,
não padecendo de nenhum vício passível de nulidade, uma vez que diante da dissolução irregular
da sociedade, não haveria outra forma de alcançar a tributação dos lucros cessantes recebidos
judicialmente pela sociedade dissolvida, ao mesmo tempo em que os artigos 134 e 135 do CTN
trazem o instrumental para atribuição de responsabilidade tributária no presente caso. Ademais,
no que tange à natureza tributável do montante dos lucros cessantes, a autoridade fiscal delimitou
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.861 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720067/2013-44

corretamente a parcela dos valores recebidos judicial pela dissolvida que seria tributável, de
modo que eu também concordo com tal delimitação.

Conclusões
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento ao recurso voluntário, para exonerar a exigência da multa de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 623
DF CARF MF
Original